Tribunal: TJPA
Processo: 0811315-07.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811315-07.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. HEPATOPATIA GRAVE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. TERMO INICIAL NO DIAGNÓSTICO. JUROS E CORREÇÃO PELA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO, com efeitos retroativos a 10/11/2022, restituição dos valores indevidamente retidos, aplicação do art. 3º da EC 113/2021 aos consectários e condenação em honorários.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o ESTADO DO PARÁ é parte legítima para responder por isenção e repetição do indébito de IR retido na fonte quando a operacionalização do pagamento é feita pelo IGEPREV; (ii) estabelecer se a hepatopatia grave está suficientemente comprovada por laudos médicos não oficiais para fins do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988; (iii) determinar se o termo inicial da isenção deve ser fixado em 10/11/2022; (iv) verificar se há ausência de interesse de agir diante de eventual via administrativa (DIRPF); e (v) definir o regime de juros e correção monetária aplicável à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo porque detém a titularidade constitucional da receita do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos por ele e por suas entidades, cabendo-lhe a restituição do indébito, ainda que o IGEPREV operacionalize a retenção.

O precedente representativo de controvérsia do STJ (REsp 989.419/RS) reconhece a legitimidade passiva dos Estados em ações de isenção ou repetição de indébito de IRRF propostas por servidores/aposentados estaduais.

O conjunto documental médico indicado nos autos descreve cirrose hepática descompensada com ascite, varizes esofágicas de grosso calibre, necessidade de medicação contínua e classificação clínica (“CHILD B”), com indicação de CID 10 K74.0, o que permite enquadrar a condição como hepatopatia grave para fins do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.

A exigência de laudo médico oficial não se impõe, porque o reconhecimento judicial da isenção pode ocorrer com base em outros meios de prova idôneos, conforme Súmula 598 do STJ e precedentes citados no voto.

Não há violação ao art. 373, I, do CPC, pois o juízo forma convicção a partir de laudos e relatórios médicos explicitamente referidos, em valoração probatória compatível com o livre convencimento motivado e com o contraditório.

A prova pericial judicial não é indispensável quando o acervo documental se mostra suficiente para o julgamento, ainda que tenha havido requerimento de perícia indeferido no saneamento.

O termo inicial é mantido em 10/11/2022 por corresponder à data do diagnóstico indicada nos autos, inexistindo demonstração de erro objetivo capaz de afastar o marco fixado na sentença.

A existência de via administrativa não elimina o interesse de agir quando a pretensão busca declaração judicial do direito à isenção, comando para cessação das retenções e estabilização pela coisa julgada.

Mantém-se o critério de juros e correção determinado na sentença, com aplicação do art. 3º da EC 113/2021, por ser o comando expresso do título recorrido e não haver demonstração de incompatibilidade concreta no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

O Estado é parte legítima para responder por pedido de isenção e repetição do indébito de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por suas entidades, ainda que autarquia estadual operacionalize a retenção.

A isenção do imposto de renda por moléstia grave pode ser reconhecida judicialmente com base em prova médica idônea diversa de laudo oficial, quando suficiente à formação do convencimento.

Mantém-se o termo inicial da isenção na data do diagnóstico indicada nos autos, ausente demonstração de erro objetivo.

A alternativa administrativa de restituição não afasta o interesse de agir quando se busca declaração judicial do direito à isenção e cessação de descontos futuros.

Aplicam-se os consectários legais definidos no título judicial, com juros e correção na forma do art. 3º da EC 113/2021, na ausência de incompatibilidade concreta demonstrada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 485, VI, 489, §1º, e 85, §11; CTN, art. 111, II, e art. 167, parágrafo único; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 6.182/1998; LC/PA nº 44/2003; art. 62 do Regulamento Geral do RPPS/PA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 989.419/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25/11/2009, DJe 18/12/2009 (repetitivo); STJ, REsp 1.706.816/RJ; STJ, AREsp 2.530.222/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024; STJ, Súmula 598; TJPA, AI 0800201-26.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida nos autos do processo nº 0811315-07.2023.8.14.0006, em que figura como
apelado FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO
, com o objetivo de reformar decisão que julgou procedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos e restituição de valores retidos.

Síntese dos fatos.

Consta das razões recursais que o autor ajuizou ação visando à isenção do imposto de renda, sob o fundamento de ser portador de hepatopatia grave. Narra o apelante que, na contestação, levantou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, apontou ausência de laudo médico idôneo, controvérsias quanto ao termo inicial da isenção, além de ausência de interesse de agir. Ainda assim, a sentença teria reconhecido a moléstia grave com base em laudos médicos particulares, fixando o termo inicial em 10/11/2022, determinando restituição dos valores e condenando o Estado em custas e honorários.

Em suas palavras, o dispositivo sentencial determinou “declarar o direito do Autor à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos a partir de 10/11/2022 e determinar a restituição dos valores indevidamente retidos... na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113”, além de fixar “honorários advocatícios... na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa”.

No mérito recursal, o ESTADO DO PARÁ sustenta, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a sentença teria aplicado precedente do STJ relativo à legitimidade do Estado quando este é responsável direto pela retenção do IR na fonte, mas que, no caso concreto, a fonte pagadora seria o IGEPREV, autarquia com personalidade jurídica própria (LC nº 44/2003), com estrutura e representação judicial próprias. Defende que compete ao IGEPREV a análise dos requerimentos de isenção, citando o art. 62 do Regulamento Geral do RPPS/PA (“Ao IGEPREV compete a análise dos requerimentos de isenção de imposto de renda de seus segurados e pensionistas”), razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Quanto ao mérito estrito da isenção, a apelação afirma haver ausência de comprovação idônea da alegada hepatopatia grave. Alega que “não há nos autos laudo médico que indique o diagnóstico de Hepatopatia Grave” e que, pelos documentos juntados, não seria possível identificar a extensão/gravidade do quadro, tornando “impossível caracterizá-la como grave apenas da documentação apresentada”. Sustenta que a sentença teria violado o art. 373, I, do CPC, ao presumir gravidade a partir de “simples relatórios médicos”, além de apontar omissão na fundamentação ao mencionar “literatura médica” sem indicar fonte objetiva, apesar de embargos de declaração.

Em reforço, o apelante invoca a necessidade de interpretação restritiva das isenções tributárias (art. 111, II, do CTN), defendendo ser vedada interpretação extensiva/analógica para ampliar hipóteses de exclusão tributária. Cita entendimento do STJ em repetitivo (Tema 250) no sentido de que o rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo e deve ser interpretado estritamente, concluindo que, sem prova técnica adequada de enquadramento expresso como “hepatopatia grave”, não seria possível conceder o benefício. Sustenta, ainda, violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, do CPC por fundamentação deficiente, pleiteando reforma do julgado.

No ponto relativo ao termo inicial, afirma que a isenção deve ter como marco a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado, citando precedente do STJ (REsp 1.727.051/SP) e defendendo que, “no caso, inexiste” comprovação apta, de modo que o termo inicial fixado em 10/11/2022 não se sustentaria.

Subsidiariamente, sustenta a possibilidade de restituição pela via administrativa, mediante lançamento como crédito na Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), o que afastaria o interesse de agir e justificaria extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Menciona a Súmula 394 do STJ para reforçar a tese de compensação entre valores retidos e eventual restituição na declaração anual.

Por fim, impugna os critérios de juros e correção monetária, defendendo que, na repetição do indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ) e que a correção monetária deve seguir os mesmos índices utilizados pela Fazenda para seus créditos, sustentando, no caso do Pará, a aplicação da UPF-PA (Lei Estadual nº 6.182/98), e não o regime indicado na sentença (art. 3º da EC 113/2021).

Ao final, requer: (i) o recebimento e processamento do recurso com remessa ao TJPA; (ii) a intimação do apelado para contrarrazões; e (iii) o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos do autor, além das teses subsidiárias quanto à extinção e aos critérios de atualização/juros.

Em sede de
contrarrazões
o apelado sustenta, preliminarmente, a
legitimidade passiva do Estado do Pará
, afirmando ser “pacífico” no STJ o entendimento de que os
Estados
possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações de
isenção
ou
repetição de indébito
de imposto de renda
retido na fonte
por pagamentos a servidores estaduais, citando precedente repetitivo (REsp
989419/RS
, Rel. Min. Luiz Fux).

Aduz que a Constituição, no
art. 157, I
, atribui aos Estados a arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias e fundações; assim, ainda que o IGEPREV seja autarquia, atuaria como “
longa manus
” do Estado na retenção, sendo o tributo de titularidade estadual e, portanto, cabendo ao Estado eventual restituição. Requer, assim, manutenção da sentença também nesse ponto.

No mérito, defende a
comprovação da moléstia grave
e a
suficiência dos laudos médicos particulares
, rechaçando a alegação do apelante de inexistência de prova idônea. Afirma que a sentença reconheceu, de forma criteriosa, que os documentos juntados comprovam
cirrose hepática descompensada, ascite e varizes esofágicas de grosso calibre
, com necessidade de medicação contínua, enquadrando-se no conceito legal de
hepatopatia grave
. Sustenta que não se pretende ampliar o rol legal (CTN, art. 111, II), mas apenas demonstrar que o quadro clínico do autor se insere, “estritamente”, na hipótese prevista em lei. Para tanto, invoca a
Súmula 598 do STJ
, destacando que “
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial
para reconhecimento judicial da isenção, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Aponta, ainda, que o Estado não teria apresentado contraprova técnica robusta nem requerido perícia em tempo oportuno, embora tenha tido oportunidade (decisão ID
112213263
).

Quanto ao
termo inicial
, sustenta que a sentença acertou ao fixar o marco em
10/11/2022
, pois, conforme jurisprudência do STJ (inclusive citada), o termo inicial é a
data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico
, e os documentos (laudo da hepatologista em
10/11/2022
e exames de imagem em
11/11/2022
) corroboram a fixação adotada na sentença.

No tocante ao
interesse de agir
, rebate a tese de que seria obrigatória ou suficiente a restituição administrativa via DIRPF, invocando a
inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5º, XXXV) e argumentando que a tutela judicial garante
declaração definitiva
com coisa julgada, assegurando a isenção de forma continuada e a cessação dos descontos futuros. Também menciona entendimento do STF no
Tema 1373
, segundo o qual “
o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo
”.

Por fim, quanto a
juros e correção monetária
, pugna pela manutenção do critério da sentença com base na
Emenda Constitucional nº 113/2021
(aplicação da
taxa Selic
, a partir da citação, englobando juros e correção), sustentando que se trata de norma mais recente e específica, afastando a pretensão do Estado de aplicar a Súmula 188/STJ e o índice UPF-PA.

Ao final, requer: (i)
seja integralmente negado provimento
ao recurso de apelação do Estado do Pará; (ii)
seja mantida incólume
a sentença de primeiro grau (ID 139991511) em todos os seus termos; e (iii) a
condenação do apelante
ao pagamento das custas e de
honorários recursais
, com majoração nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – ID. 33730068.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso por estar preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, a insurgência não prospera. Ainda que o IGEPREV figure como fonte pagadora operacional e exerça atividades administrativas de retenção e processamento, a titularidade constitucional da receita do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo Estado e suas entidades, é do próprio ente federado, circunstância que o coloca na posição de sujeito passivo legítimo para responder pela restituição do indébito tributário.

A própria manifestação ministerial delimita, com clareza, a distinção funcional entre quem operacionaliza o desconto e quem detém a titularidade arrecadatória, concluindo que ao IGEPREV incumbe a suspensão da retenção, ao passo que ao ESTADO DO PARÁ compete a restituição do que indevidamente ingressou em seus cofres. Também as contrarrazões reafirmam que, embora autarquia com personalidade própria, o IGEPREV atua, quanto ao tributo, como longa manus do Estado, não deslocando a legitimidade passiva do ente titular da receita para a repetição do indébito.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REPARTIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA. 1. Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. Precedentes:AgRg no REsp 1045709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; REsp 818709/RO, Rel . Ministro Herman Benjamin, DJe 11/03/2009; AgRg no Ag 430959/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15/05/2008; REsp 694087/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 21/08/2007; REsp 874759/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 23/11/2006; REsp n . 477.520/MG, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 21 .03.2005; REsp n. 594.689/MG, rel . Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005 . 2. "O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional"pertencem aos Estados e ao Distrito Federal."(José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts . 145 a 169, p. 3714). 3. Recurso especial desprovido . Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 989419 RS 2007/0222590-5, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2009 RSSTJ vol. 42 p . 217)

Desse modo, rejeito a preliminar.

III - MÉRITO

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante. Explico.:

Nota-se que a sentença identifica, a partir do acervo documental, que o autor apresenta quadro clínico descrito como cirrose hepática descompensada com ascite, varizes esofágicas de grosso calibre e necessidade de medicação contínua, e reputa tal condição como subsumível à hepatopatia grave para fins de incidência do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, apoiando-se em laudos médicos especializados explicitamente referidos nos autos (IDs 93522940, 93522942, 93522957 e 93522963).

A impugnação recursal, ao exigir “laudo oficial” como condição necessária, não se compatibiliza com a própria moldura decisória adotada no feito, na qual se reconhece a possibilidade de comprovação por meios idôneos e especializados, e não por um único formato probatório exclusivo; tanto assim que as contrarrazões assinalam, expressamente, que a sentença considerou suficientes os laudos especializados e que não se pode restringir a prova a um modelo único, se a enfermidade estiver demonstrada por documentação médica adequada.

Nesse cenário, não se evidencia violação ao art. 373, I, do CPC, pois a convicção judicial foi construída sobre documentos médicos específicos apontados no decisum, inexistindo presunção vazia ou inversão indevida do ônus probatório; o que se tem é juízo de suficiência probatória, próprio do livre convencimento motivado, dentro das balizas do contraditório.

Os laudos médicos apresentados pelo recorrente comprovam ser ele portador de CIRROSE HEPÁTICA GRAVE (CID 10 K74.0), doença que está incluída no rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. A documentação anexada atesta a gravidade da patologia e os tratamentos contínuos exigidos para controlar os sintomas e evitar descompensações, configurando assim um quadro que, segundo a legislação, é passível de isenção de imposto de renda para aposentados.

De acordo com o Relatório Médico (ID 93522940 – Autos de Origem), verifica-se que o Autor “realiza acompanhamento médico devido a quadro de Cirrose Hepática, OH, descompensada, com ascite e presença de varizes esofágicas (sendo de grosso calibre), realizando medicações de uso contínuo para controle de descompensações (espironolactona para ascite e carvedilol para varizes esofágicas), CHILD B”. Ao final, o Médico Assistente informou incidência do CID 10 K74.0.

O objetivo da isenção, conforme jurisprudência consolidada, é garantir ao contribuinte maior disponibilidade financeira para custeio de tratamentos, o que se alinha ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se que o STJ, no REsp 1.706.816/RJ, destacou que a isenção visa a reduzir o sacrifício econômico imposto ao aposentado portador de moléstia grave, ao mesmo tempo que protege os valores necessários para seu tratamento contínuo. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. o 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3. Para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. Precedentes. 4. Recurso especial a que se nega provimento. RECURSO ESPECIAL Nº 1.706.816 - RJ (2017/0281883-8)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE
. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Em sua tese, a municipalidade afirma inexistir o direito a isenção tributária, pois a perícia realizada pela junta médica constatou que o quadro médico do contribuinte foi prontamente revertido e, ademais, asseverou que a enfermidade que ensejou o deferimento do benefício fiscal não consta no rol das enfermidades passíveis de isenção, conforme endossado por laudo médico.

2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia
grave
, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Nesse sentido, a conclusão do acórdão coincide com entendimento pacificado na Corte Superior, a admissão do recurso especial encontra óbice na Súmula n° 83/STJ, segundo o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Outrossim, quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)”

Nesse sentido, reproduzo ementa de caso análogo julgado por este E. TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL N.º 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante aduz que a agravada não faz jus à isenção de imposto de renda por moléstia grave, uma vez que não apresentou laudo médico oficial expedido por algum ente estatal e não comprovou a referida patologia. 2. A súmula 598 do STJ dispõe acerca da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, devendo prevalecer o livre convencimento do juiz quando restar demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova. 3. A cominação de multa diária tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento da tutela anteriormente deferida, não merecendo ser afastada ou reduzida. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08002012620228140000 16914390, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Público).

A crítica relativa ao indeferimento da perícia, por sua vez, não conduz, por si, à nulidade do julgado, quando o conjunto probatório se mostra apto ao julgamento. O processo registra que o réu requereu prova pericial, indeferida em sede de saneamento, e que o feito seguiu para julgamento antecipado. No caso, a sentença explicita a base documental do convencimento, com referência direta aos laudos especializados que apontam o quadro clínico, de modo que a prova técnica judicial, embora possível em abstrato, não se apresenta indispensável quando há suporte documental suficiente para a formação do juízo de certeza compatível com o estado do processo.

Quanto ao termo inicial, a sentença fixa o marco em 10/11/2022, indicado como data do diagnóstico, com restituição do indébito a partir de então. As contrarrazões corroboram que os elementos médicos referidos nos autos situam o diagnóstico e exames no período imediatamente correlato, e sustentam a correção do marco adotado. Assim, ausente demonstração de erro objetivo, mantém-se o termo inicial tal como definido.

No ponto atinente ao interesse de agir, a tese recursal de que haveria via administrativa suficiente não se sustenta como óbice à tutela jurisdicional postulada, pois a pretensão deduzida não se limita a “reaver valores” em procedimento anual, mas persegue declaração judicial do direito à isenção com estabilização pela coisa julgada e comando para cessação da retenção. As contrarrazões enfrentam o argumento e destacam que a existência de alternativa administrativa não exclui o interesse processual, sobretudo ante a utilidade e adequação do provimento judicial, o que preserva a via jurisdicional como meio idôneo de tutela do direito afirmado.

Por fim, quanto aos consectários, a sentença determina juros e correção monetária “na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”. A apelação pretende deslocar o regime para juros apenas após o trânsito em julgado e índice de correção diverso, mas tal pretensão colide com a diretriz expressamente fixada no decisum, de incidência do regime constitucional superveniente indicado na sentença, motivo pelo qual, ausente demonstração de incompatibilidade concreta nos autos e sendo este o comando expresso do título judicial recorrido, impõe-se a manutenção do critério estabelecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Em razão do desprovimento,
majoro os honorários advocatícios para o patamar em 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026